Tribunal: TJPA
Processo: 0008377-82.2017.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008377-82.2017.8.14.0200

APELANTE: DANIEL DA SILVA E SILVA, PRIMEIRA PROMOTORIA DE JUSTICA MILITAR

APELADO: A COLETIVIDADE O ESTADO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE PAD. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL QUE JÁ CONSTAVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1
. A jurisprudência do STJ é firme na linha de que o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo.

2. É ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito, isto é, a presença de vícios no Processo Administrativo Disciplinar cuja anulação pretende lograr.

3. É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes. Apenas há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. (STJ; AgRg no AREsp nº 7.110; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; DJe 08/09/2011).

4. Alegação de cerceamento do direito de produzir prova pericial afastada, em razão da absoluta desnecessidade da produção da prova desta natureza.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
DANIEL DA SILVA E SILVA,

diante da sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Auditoria Militar do Estado do Pará, que julgou improcedente a Ação Ordinária de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar ajuizada pelo Apelante contra o ESTADO DO PARÁ.

Na origem, o apelante ajuizou ação ordinária em que alegou ter sofrido a aplicação da sanção de licenciamento a bem da disciplina, com a sua exclusão do quadro da corporação militar, sob a alegação de que, no dia 24/12/2015, por volta de 05h30min, na Rodovia Augusto Montenegro, em frente à casa de espetáculos “Karibe Show”, teria sido autuado em flagrante delito por supostamente estar portando arma de fogo calibre 38 com numeração e marcas não aparentes.

Aduzindo, pois, que o processo disciplinar em questão apresentou-se eivado de vícios, tanto
formais (inobservância do prazo de conclusão dos trabalhos e violação da ampla defesa pela denegação do requerimento de produção de prova pericial) quanto no mérito, pois que se revelou desproporcional ao aplicar sanção gravosa demais para o
fato, postulou tutela de urgência com vistas à suspensão dos efeitos da decisão espelhada na Portaria n. 012/2016-CorCME e, por via de consequência, à sua reintegração liminar ao quadro da corporação militar.

A parte dispositiva da sentença apresenta a seguinte redação:

Por tudo quanto até aqui exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ao tempo em que denego a tutela de urgência nos termos da motivação acima expendida, ante a ausência dos requisitos legais, julgando extinto o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o autor no ônus da sucumbência, dos quais o isento à vista de que se encontra sob o pálio da gratuidade judiciária.

Com o trânsito em julgado, certifique-se nos autos, providenciando-se as baixas de praxe e respectivo arquivamento.

DANIEL SILVA E SILVA interpôs Apelação em que requer a reforma da sentença apelada.

Sustenta a nulidade do PAD por excesso de prazo, na medida em que teria havido prorrogação fora do prazo

Defendeu a ocorrência de violação à ampla defesa, na medida em que indeferida a prova pericial.

Aduziu que a pena aplicada é desproporcional.

Defendeu que a sua absolvição no Juízo criminal repercute na esfera cível.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento da apelação.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à pretensão do apelante de anulação do PAD e da portaria que determinou sua exclusão da PMPA.

Conforme a prova documental apresentada pelas partes, no dia 24.12.2015, por volta das 05h30min, na Av. Augusto Montenegro, em frente à Casa de espetáculo Karibe Show, após uma confusão generalizada, o Apelante, Policial Militar, foi acusado de supostamente estar portando arma de fogo, calibre 38, com numeração e marcas não aparentes, fato que o levou a ser autuado em flagrante.

Diante disto, em 11.04.2016, foi instaurado PAD em seu desfavor, através da Portaria n. 012/2016- PADS/CorCME, o qual concluiu pela sua exclusão da PMPA.

Sustenta o apelante a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, em razão da violação do prazo estipulado, cerceamento do direito de produzir prova pericial, desproporcionalidade da pena aplicada, e vinculação da esfera cível em razão da absolvição no Juízo Criminal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, isto é, da prova dos vícios que acarretariam a nulidade do procedimento impugnado.

No caso em apreço, o apelante não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito, isto é, a nulidade do PAD.

A jurisprudência do STJ é firme na linha de que o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE DA LEGALIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. MANTIDA. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente ação de reintegração ao cargo público, condenando a parte autora em custas e honorários fixados em R$2.000,00 (dois mil reais); 2- A sentença, embora sucinta, está fundamentada, discorrendo sobre os fatos controvertidos, afastando a nulidade suposta e concluindo pelo correto procedimento adotado pela Comissão Processante, sem adentrar no mérito administrativo;
3- Ao Poder Judiciário, é vedado proceder a análise do mérito administrativo, restringindo-se o seu exame aos aspectos da legalidade do PAD. A ausência de comprovação dos fatos investigados é voltada para a apreciação das provas pela Comissão Processante, o que não é matéria pertinente ao exame formal do procedimento, a que se deve ater este julgamento. Cabe à Administração Pública ponderar sobre as provas produzidas e aplicar a penalidade adequada, no exercício do seu poder disciplinar
; 4- A prescrição administrativa, conforme estabelece o art. 198, inciso I e § 1º da Lei 5.810/94, se dá em 5 (cinco) anos após o marco inicial que é a descoberta dos fatos que justificariam a sanção; 5- O efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública, porquanto ser indisponível o direito tutelado; não se podendo admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela parte autora sejam verdadeiros; 6- Não constatada irregularidade que macule de ilegalidade o PAD que, em observância do arts. 204 a 228 do RJU (Lei Estadual nº 5.810/94), se desenvolveu, corretamente, pelas fases de instauração, com a devida publicação do ato; inquérito administrativo, com instrução, defesa e relatório; e o julgamento, com aplicação de pena de demissão por abandono de cargo, nos termos do art. 190, II da mesma lei; 7- Custas e honorários devidos pela parte autora, com suspensão da exigibilidade em virtude da justiça gratuita concedida; 8- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (12264237, 12264237, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2022-12-19). [Grifamos].

No que diz respeito ao excesso de prazo, a Jurisprudência nacional é iterativa no sentido de que deve ser demonstrado prejuízo ao acusado, o que não se verifica na espécie. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE. NAO DEMONSTRAÇAO DE PREJUÍZO. ADVERTÊNCIA. PRESCRIÇAO. NAO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE Á EVIDÊNCIA DOS AUTOS NAO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso ordinário aos fundamentos da ausência de prejuízo ao sindicado, acerca do excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos pela Comissão; da não ocorrência da prescrição e da não demonstração de contrariedade à evidência dos autos.
2. O excesso de prazo para a realização da sindicância não implica nulidade, nos termos do prescrito no artigo 169, 1º, da Lei n. 8.112/90, na medida em que o vício processual exige a respectiva comprovação do prejuízo à defesa, o que não ocorreu no presente caso, sendo aplicável à espécie o princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes: RMS 22.134/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 07/06/2010; RMS 24.798/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16/03/2009
. 3. O prazo de 180 dias, previsto no artigo 156, III, da Lei Complementar capixaba n. 46/1994, não se exauriu antes do proferimento da decisão final pela autoridade instauradora, não se operando a prescrição. (...) 8. Agravo regimental não provido." (AgRg no RMS 32.781/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15.3.2011, DJe 21.3.2011.) [Grifamos].

Outrossim, quanto a alegação de nulidade em razão do indeferimento da prova pericial, igualmente não se sustenta, diante da desnecessidade da prova pericial, tendo em vista que o autor foi flagrado portando arma de fogo, fora do serviço, com número de série raspado.

Por fim, no que diz respeito a alegação de vinculação do Juízo Cível pelo Juízo criminal, igualmente não prospera, tendo em vista que o apelante foi absolvido no Juízo criminal por insuficiência de provas.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEPENDÊNCIA DIREITO CIVIL.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E CIVIL
. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 168/STJ. 1
. Conforme reiterada jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual absolvição por sentença criminal, que só vincula o cível quando reconhecida a inexistência do fato ou declarada a negativa de autoria
. 2. Quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EAREsp: 1469104 DF 2019/0075074-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/09/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/09/2021)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

Belém, 15 de abril de 2024.

DESA. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

RELATORA

Belém, 27/04/2024